Tribunal: TJES
Processo: 5014112-46.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014112-46.2022.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ANTONIO GERALDO GOBBI e outros
PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO ADMINISTRATIVA.
RESTRIÇ
ÃO
SOBRE VEÍCULO.
INSERÇÃO

POR INFORMAÇÃO DA

GAECO. RETIFICAÇÃO VIA OFÍCIO AO
DETRAN/
ES
.
INEXECUÇÃO DA RETIFICAÇÃO E BAIXA DA RESTRIÇÃO.
PRETENSA EXCLUSÃO DO BLOQUEIO, DE MODO A AUTORIZAR O LICENCIAMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM
REMESSA
NECESSÁRIA.

1. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) verificou que o veículo adquirido pelo impetrante não se encontra no rol de ocorrências objeto de investigação, sendo indevida sua restrição por tal motivação.

2. O próprio órgão do Ministério Público Estadual oficiou ao DETRAN/ES para se proceder as devidas baixas, o que não foi efetivado pela autarquia estadual, ora autoridade coatora, e tampouco fora dada qualquer justificativa para não se realizar a baixa na restrição.

3. Diante de tal omissão administrativa, o Impetrante não pode ser prejudicado por ato que não deu causa, mormente considerando que fora devidamente comprovada a regularidade do veículo, estando, inclusive, com o IPVA devidamente quitado.

4. Sentença confirmada em remessa necessária.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5014112-46.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANTONIO GERALDO GOBBI
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) PARTE AUTORA: IGOR EMANUEL DA SILVA GOMES - ES22169-A, JOSE CARLOS CEOLIN JUNIOR - ES20111-A, GABRIELA OGGIONI - ES21629-A

VOTO

Cuidam os autos de Remessa Necessária em razão da sentença de ID 4019950, proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ANTONIO GERALDO GOBBI

em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO,
em que foi concedida a ordem,
determinando-se
“que a autoridade coatora exclua, em definitivo, a restrição lançada no prontuário do veículo modelo M.Benz/LA 1418, ano 2002, placa PPY 9797 e renavam 01154838142”.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

Por força do artigo 19 da Lei 4.717/65, a sentença a quo está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

A questão em apreço cinge-se ao reexame da sentença proferida que determinou ao DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) a exclusão, em definitivo, da
“restrição lançada no prontuário do veículo veículo modelo M.Benz/LA 1418, ano 2002, placa PPY 9797 e Renavam 01154838142, impedindo a sua reinclusão ou mesmo restrição semelhante, desde que envolva o mesmo fato e as mesmas partes (PIC nº 033/2018 – MP/GAECO)”
,
para fins de licenciamento do veículo junto à própria autarquia estadual.

Conforme se extrai dos autos,
o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) verificou que o veículo adquirido pelo impetrante
não se encontra no rol de ocorrências objeto de investigação no âmbito do PIC nº 033/2018, sendo indevida sua restrição por tal motivação.

Em razão disso,
o próprio órgão do Ministério Público Estadual oficiou ao DETRAN/ES para se proceder as devidas baixas (ID 13965600), o que não foi efetivado pela autarquia estadual, ora autoridade coatora,
e
tampouco fora dada qualquer justificativa para
não se realizar a
baixa na restrição.

E, realmente,
diante de tal omissão administrativa,
o Impetrante não pode ser prejudicado por ato que não deu causa, mormente considerando que
fora devidamente
comprovada a regularidade do veículo, estando, inclusive, com o IPVA devidamente quitado.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
, pela manutenção de um erro do Poder Público,
“o impetrante está impedido de proceder com o licenciamento do veículo a qual adquiriu, sendo tolido de usufruir do mesmo, fato que viola o seu direito líquido e certo”.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso análogo,
debruçou-
se
sobre o tema,
concedendo a segurança,
conforme se extrai do seguinte julgado:

REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Restrições sobre veículos. Inseridas pela DIVISÃO DE CRIMES DE TRÂNSITO DO DETRAN-SP. Pretensa exclusão dos bloqueios, de modo a autorizar o licenciamento. Sentença que concede a segurança. Manutenção que se impõe. 1. Ausência de esclarecimento acerca dos apontamentos. Autoridade coatora intimada a esclarecer o motivo das restrições, por duas vezes, mas que preferiu o silêncio. Bloqueio inserido no sistema há onze anos, e que não impediu a aquisição dos bens à época das alienações. Restrição administrativa que prejudica o pleno exercício da propriedade. 2. Impossibilidade de imputar aos autores que façam prova negativa. Inexistência de indícios de conduta ilegal ou reprovável dos autores. Confirmação do veredito que ordenou a exclusão dos bloqueios para autorizar o licenciamento dos automóveis, desde que pagos os valores devidos. 3. Remessa necessária desacolhida. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10219491020198260451 SP 1021949-10.2019.8.26.0451, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 27/04/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/04/2021)

Diante do exposto, inegavelmente
se apresenta
como direito líquido e certo a determinação de exclusão, pela autoridade coatora, da restrição do veículo adquirido pelo impetrante.

Portanto, firme nas razões expostas, sendo despiciendas maiores considerações,
conheço da presente remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)